Tribunal: CARF
Processo: 13502.720028/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720028/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.251 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2009
IPI. RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO. DÉBITO VINCULADO EM DCTF
A PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ANTERIOR A 31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham
sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os débitos
mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há
reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro
do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante procedimento
administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou auto lançamento, seja ela via documento de
confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie
qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.247, de 22 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13502.720020/2015-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720028/2015-42
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório, que indeferiu pedido de restituição de pagamento de IPI.
O pedido de restituição fundou-se na suposta decadência dos valores parcelados
do IPI de empresa incorporada pela Interessada, por não terem sido objeto de lançamento ou de
confissão de dívida dentro do prazo de cinco anos.
Entretanto, entendeu o despacho decisório que o débito havia sido anteriormente
declarado em DCTF, que representaria confissão de dívida, razão pela qual não teria ocorrido a
decadência.
Em sua manifestação de inconformidade, a Interessada, inicialmente, esclareceu a
origem do alegado indébito.
Originalmente, apresentou pedido de compensação para quitar débitos do IPI, com
créditos com origem em processo judicial.
A compensação foi informado em DCTF, transmitida em 2002.
Em 2007, foi cientificada da não homologação da compensação, havendo
apresentado manifestação de inconformidade.
O processo em que contestou a não homologação teve decisão administrativa
definitiva em 2007 e o débito foi inscrito em dívida ativa da União.
Na pendência de julgamento de exceção de pré-executividade interposta, aderiu ao
parcelamento da Medida Provisória no 470, de 2009, aplicando as reduções previstas.
O saldo foi pago em seis Darf, sendo cada um deles objeto de um pedido de
restituição específico.
Nesse contexto, requereu, preliminarmente, o julgamento conjunto dos processos
que tratam de pedidos relativos ao mesmo período de apuração.
No mérito, sustentou a necessidade de lançamento de ofício para constituir o
crédito tributário indevidamente compensado, uma vez que a Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 90, exigia o lançamento nesse caso.
Ademais, o referido dispositivo somente teve sua aplicação reduzida à multa de
ofício pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, que alterou
o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzindo o parágrafo 6o, que conferiu à
declaração de compensação o caráter de confissão de dívida.
Citou ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do antigo 1o
Conselho de Contribuintes, que trataram da matéria, afirmando que a DCTF teria deixado de ter
a característica de confissão de dívida entre 27 de agosto de 2001 e 29 de dezembro de 2003, em
razão do efeito produzido pelo mencionado art. 90 sobre as normas anteriores.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

Ainda citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da
inexigibilidade de débitos declarados em DCTF como compensados.
Citou, ademais, o Parecer PGFN/CDA/CAT no 1.499, de 2005, que tratou do
efeito de confissão de dívida atribuído por lei às declarações de compensação.
Dessa forma, em relação ao pedido de compensação apresentado em 2002,
apresentou manifestação de inconformidade sem efeito suspensivo, uma vez que não haveria
débito exigível.
Segundo a Interessada, a ausência de lançamento teria inviabilizado o exercício
dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o ato de inscrição da DAU,
conforme entendimento que citou do STJ.
No que diz respeito às DCTF retificadoras, alegou que teriam elas a mesma
natureza das originais, conforme disposição da Medida Provisória no 2.189-49, de 2001,
entendimento esse ratificado por nove instruções normativas editadas pela Receita Federal desde
2002.
Dessa maneira, também não poderiam elas ter o efeito de confissão de dívida, nos
casos em que as originais não o tivessem. Acrescentou que, no REsp no 1.204.004/SC, o STJ ter-
se-ia manifestado de forma harmônica com esse entendimento. Citou entendimento de outros
tribunais.
Passou a tratar da decadência, afirmando que, uma vez inexistente a constituição
do crédito tributário, ao ser incluído no parcelamento, já se encontraria ele decaído, quer nos
termos do art. 173, I, quer nos termos do art. 150, §4o, do CT.
Dessa forma, a constituição do crédito tributário pela confissão de dívida contida
na contratação do parcelamento não poderia produzir efeitos.
Mencionou entendimento do STJ, firmado no REsp n° 1.355.947/SP, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, segundo o qual “uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento
de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer
(DCTF, GlA, DCOMP, GFIP, etc.).”
Dessa forma, os recolhimentos efetuados no âmbito do parcelamento caracterizar-
se-iam como indevidos.
Alegou, ainda, haver-se produzido a homologação tácita em relação às
compensações constantes do processo administrativo no 10410.003298/2002-10, “em virtude de
decurso do prazo de cinco anos conferido à Fazenda Pública para revisar o referido
procedimento, de forma que o valor pago mediante o parcelamento da MP n° 470/09 deverá ser
integralmente restituído”.
Segundo a Interessada, tal conclusão resultaria da aplicação das disposições dos
§§ 4o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Citou ementas de acórdãos da CSRF e do antigo 1o Conselho de Contribuintes que
tratavam da matéria.
Acrescentou que a aplicação das disposições acima citadas não sofreriam
alteração em função do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, citando a respeito acórdão do STJ no
REsp n° 1.240.110.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ improcedente, nos
termos da seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEREMPÇÃO.
Esgotadas as instâncias administrativas no âmbito das quais se discutiram
as questões relativas a pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, decorre de sua perempção a impossibilidade discutir
quaisquer aspectos relativos à extinção, por compensação, dos créditos
tributários compensados, aí incluída suposta homologação tática.
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- Da Necessidade de Lançamento de Ofício para Constituir o Crédito Tributário
Indevidamente Compensado – Invalidade Absoluta do Ato de Inscrição em Dívida Ativa e do
Posterior Ajuizamento de Execução Fiscal;
- Da Decadência do Crédito Tributário Incluído no Parcelamento – Da
Impossibilidade de Parcelar Créditos Decaídos
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente a recorrente expõe sobre a necessidade de julgamento do presente Recurso
Voluntário em conjunto com aqueles acostados aos autos dos Processos Administrativos
no
13502.720024/2015-64,
13502.720025/2015-17,
13502.720027/2015-06,
13502.720029/2015-97 e 13502.720030/2015-11.
O pleito foi acatado, já que estão todos os processos citados submetidos a julgamento na
presente sessão, na sistemática de formação de lotes de repetitivos, prevista na Portaria
CARF no 20.047, de 27 de agosto de 2020.
De início devemos discutir sobre o pedido da recorrente de homologação tácita da
compensação objeto do Processo Administrativo no 10410.003298/2002-10.
Nas palavras da recorrente o Processo Administrativo no 10410.003298/2002-10 refere-
se a pedido de compensação, apresentado em 07/06/2002, visando compensar débito de
IPI, código de receita 1097, relativo ao período de maio de 2002, no valor original de
R$ 2.644.065,03, com créditos de IPI objeto do Mandado de Segurança no
2000.80.00.007687-3.
A referida compensação foi informada em DCTF, posteriormente, em 15/08/2002, para
o 2o trimestre de 2002, sendo também retificada, na mesma data, sem alterar o valor do
débito compensado.
Em 26/09/2007, ocorreu a não homologação da compensação, que foi objeto de
Manifestação de Inconformidade, tendo o processo transitado em julgado em
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

17/12/2007, administrativamente, desfavorável à Recorrente. O débito foi inscrito em
Dívida Ativa da União (“DAU”) sob no 50.3.07.000093-60 e, em 03/04/2008, foi
proposta a Execução Fiscal no 2008.33.00.004040-6. O débito foi incluído no programa
de parcelamento instituído pela Medida Provisória (“MP”) no 470/09, que foi
inteiramente quitado.
Conforme já esclarecido no acórdão recorrido, o processo no 10410.003298/2002-10,
que tratava de pedido de compensação, já se encontra decidido definitivamente na
esfera administrativa, e qualquer discussão referente àquele processo deveria ter sido
efetuado em seu âmbito.
Não cabe a reabertura da discussão no presente processo, que trata de pedido de
restituição, encontrando a matéria perempta, no que acompanho a decisão da DRJ:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEREMPÇÃO.
Esgotadas as instâncias administrativas no âmbito das quais se discutiram as
questões relativas a pedido de compensação apresentado pelo contribuinte,
decorre de sua perempção a impossibilidade discutir quaisquer aspectos relativos
à extinção, por compensação, dos créditos tributários compensados, aí incluída
suposta homologação tática. Daí resulta a impossibilidade de discussão da
matéria em processo administrativo de pedido de restituição.
Outra preliminar que a recorrente traz ao presente processo diz respeito a necessidade
de lançamento de ofício para constituir o crédito tributário indevidamente compensado,
ou seja a invalidade absoluta do ato de inscrição em dívida ativa e do posterior
ajuizamento de execução fiscal.
Esclarecendo os fatos :
-
07/06/2002,
apresentou
Pedido
de
Compensação,
Processo
no
10410.003298/2002-10, IPI de 05/2002;
- 15/08/2002 apresentou DCTF, com retificadora apresentada no mesmo dia,
mantendo o valor do débito, referente ao 2o trimestre 2002;
- 26/09/2007 despacho de não homologação da compensação;
- 17/12/2007 inscrição em dívida ativa;
- 30/11/2009 inclusão do débito no parcelamento da MP no470/2009, DARF
recolhido em 30/12/2009;
- 26/11/2014, pedido de restituição (presente processo), por entender que havia
pago indevidamente, já que estariam decaídos e não foram objeto de lançamento
ou confissão de dívida dentro do prazo de cinco anos.
Ou seja, o cerne da formação do crédito da recorrente, solicitado a restituição no
presente processo, advém de débito irregularmente inscrito em dívida ativa, que informa
ter quitado quando o mesmo já estava extinto pela decadência.
A DRF indeferiu o pleito por entender que não houve decadência uma vez que os
débitos foram constituídos em DCTF, nos termos do Decreto-Lei no 2.124/84.
Trata-se de 06 (seis) Pedidos de Restituição referentes a supostos pagamentos
indevidos, conforme alegado pela requerente, BRASKEN S.A., correspondentes
a quitação de débito de IPI (código de receita: 1097, período de apuração:
maio/2002), no valor total de R$ 1.429.852,02 (um milhão, quatrocentos e vinte
e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos). Os pagamentos
foram realizados, no âmbito do programa de parcelamento instituído pela MP n°
470/2009. Assim, cada parcela do débito de IPI em questão, no valor de R$
238.308,67 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oito reais e setenta e sete
centavos), estava incluída nos DARFs que representavam os recolhimentos
mensais do parcelamento supracitado que, por sua vez, correspondeu ao
pagamento de 06 DARFs, cada um no valor de R$ 34.487.062,66 (trinta e quatro
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, sessenta e dois reais e sessenta e seis
centavos),
código
de
receita
1480
(Recebimento
Dívida
Ativa
–
Pagamento/Parcelamento – MP 470/2009 – PGFN).
Esses pagamentos foram efetuados nas datas 27/11/2009, 30/12/2009,
29/01/2010, 26/02/2010, 31/03/2010 e 30/04/2010. Para cada pagamento, a
requerente protocolizou um Pedido de Restituição e, para cada pedido, foi
formalizado um processo administrativo, conforme abaixo demonstrado, todos
referentes ao mesmo crédito tributário (IPI), do mesmo período de apuração
(maio/2002)

A recorrente alega que a MP no 2.158-35/2001, no art. 90, estabeleceu a obrigatoriedade
de lançamento de ofício para a exigência das diferenças decorrentes de compensação
indevida ou não comprovada.
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.”
E em 31/10/2003, foi publicada a MP no 135/03, convertida na Lei no 10.833/03, que
alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, para determinar que a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, e para prever que o lançamento de ofício tratado
no art. 90 da MP no 2.158-35/01 limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não homologação da compensação.
“Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
‘Art. 74. (...)§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados (...)’.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
Portanto, entende que no período compreendido entre 27/08/2001 e 31/10/2003, por
força do art. 90 da MP no 2.158-35/01, a Declaração de Compensação não constituía o
crédito tributário, e o lançamento de ofício, para a cobrança de valores declarados em
DCTF e objeto de compensações reputadas indevidas, era obrigatório. Cita acórdãos do
CARF e STJ enfatizando seu posicionamento.
A questão não é nova nesse Colegiado, que em composição diferente da atual, teve
oportunidade de enfrentá-la no julgamento do processo no 13804.725729/2013-10, de
Relatoria do Conselheiro Leonardo Vinicius Andrade Toledo, Acórdão no 3201-
003.505, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/07/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE. SALDO ZERO DECORRENTE DE
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar
não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1355947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento
de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie
qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
Como a questão votada no processo citado guarda total similitude com o presente
processo, tomo a liberdade de reproduzir o voto do ilustríssimo Relator para que sirva
de razões de decidir na atual contenda:
Assiste razão a recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que quando a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF apresentada, busca
liquidar os débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver
saldo a pagar, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo e notificação da devedora se não admitida
a referida compensação.
Entende, ainda, a Corte Superior, que os débitos objeto de compensação indevida
declarada em DCTF necessitam de lançamento de ofício para serem exigidos.
Em especial, no que toca às DCTFs anteriores a 31 de outubro de 2003, data em
que passou a vigorar o art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003.
Ilustra-se tal entendimento com a seguinte decisão:
"MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
COFINS.
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DCTF ORIGINÁRIAS E RETIFICADORAS. SALDO ZERO DECORRENTE
DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO. CONSTITUIÇÃO
DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
Em situações em que o devedor apresenta Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF simplesmente apontando saldo a pagar, a
jurisprudência desta Corte entende haver confissão de dívida, dispensa o fisco de
efetuar o lançamento do débito e reconhece que a prescrição quinquenal passa a
correr novamente a partir da entrega do referido documento à receita.
Quando a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
apresentada, inclusive a título de retificação, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar, também na linha
da orientação da Corte, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo
o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do
débito mediante procedimento administrativo e notificação da devedora se não
admitida a referida compensação.
No caso concreto, a pretensão inicial do mandado de segurança diz respeito a
COFINS com vencimentos nos meses de 15.8.2000, 15.9.2000, 13.10.2000,
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

14.11.2000, 15.12.2000, 15.1.2001 e 15.2.2001, as DCTF's com compensação
não interromperam o prazo legal e não houve eventuais lançamentos e
notificações de débitos antes de 26.4.2006, tendo transcorrido o prazo legal de
cinco anos.
Recurso especial conhecido e provido para conceder o mandado de segurança."
(REsp 1205004/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/05/2011) (destaque nosso)
Do voto condutor destaca-se o seguinte excerto:
"[...] Pois bem, colocada toda a legislação tributária relevante para a solução do
tema, concluo que:
a) antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se
cobrar a diferença dos débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação
indevida, conforme toda a legislação citada; b) de 31.10.2003 em diante (eficácia
da MP n. 135∕2003, convertida na Lei n. 10.833∕2003) o lançamento de ofício
deixou de ser necessário para a hipótese, no entanto, o encaminhamento de
débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida para inscrição
em dívida ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito passivo para
pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, recurso este que suspende
a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74,
§11, da Lei n. 9.430/96).”
No mesmo sentido, são as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM DCTF.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES (1a E 2a
TURMAS DO STJ).
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando a prestação jurisdicional é
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das
questões abordadas no recurso.
2. Discute-se a necessidade de lançamento tributário de ofício para os casos em
que a compensação foi indevidamente informada na DCTF, e o Fisco requer a
cobrança das diferenças.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que o contribuinte
declarou os tributos via DCTF e realizou a compensação nesse mesmo
documento, é necessário o lançamento de ofício para que seja cobrada a
diferença apurada caso a DCTF tenha sido apresentada antes de 31.10.2003. A
partir de 31.10.2003, é desnecessário o lançamento de ofício. Todavia os débitos
decorrentes da compensação indevida só devem ser encaminhados para inscrição
em dívida ativa após notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, cujo recurso suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
4. Precedentes: REsp 1.362.153/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015; REsp
1.332.376/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 6/12/2012, DJe 12/12/2012; AgRg no AREsp 227.242/CE,
Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/10/2012, DJe 16/10/2012.
5. Caso em que as DCTFs foram entregues antes de 31.10.2003, logo
indispensável o lançamento de ofício, levando à declaração a ocorrência da
decadência nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

Recurso especial provido." (REsp 1502336/AL, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)
(destaque nosso)
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
COBRANÇA. DIFERENÇA DE DÉBITOS. DCTF. COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez
que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada.
2. A Segunda Turma do STJ já se pronunciou no sentido de que antes de
31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para cobrar a diferença
dos débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida; de
31.10.2003 em diante (eficácia da MP n. 135/2003, convertida na Lei
10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese; no
entanto, o encaminhamento de débitos apurados em DCTF decorrentes de
compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser precedido de
notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar manifestação de
inconformidade, recurso esse que suspende a exigibilidade do crédito tributário
na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, §1o, da Lei 9.430/96).
3. No caso dos autos a executada informou a compensação nas DCTFs entregues
em 2001 e 2002; portanto, indispensável o lançamento de ofício.
4. Recurso Especial não provido." (REsp 1568408/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016)
(destaque nosso)
"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS
DCTF.
IMPRESCINDIBILIDADE DE LANÇAMENTO DOS DÉBITOS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF ENTREGUE
ANTES DE 31.10.2003.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se
cobrar a diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação
indevida. Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, art. 2o, da Instrução
Normativa SRF n. 45, de 1998, art. 7o, da Instrução Normativa SRF n. 126, de
1998, art. 90, da Medida Provisória n. 2.15835, de 2001, art. 3o da Medida
Provisória n. 75, de 2002, e art. 8o, da Instrução Normativa SRF n. 255, de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003, convertida
na Lei n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a
hipótese, no entanto, o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF
decorrente de compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser
precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, recurso este que suspende a exigibilidade do
crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, §11, da Lei n.
9.430/96).
3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada antes de 31.10.2003,
onde houve compensação indevida, compreendo que havia a necessidade de
lançamento de ofício para ser cobrada a diferença do "débito apurado", a teor da
jurisprudência deste STJ, o que não ocorreu. Precedentes: REsp. n. 1.240.110PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.2.2012;
REsp. n. 1.205.004SC, Segunda Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, julgado
em 22.03.2011; REsp. n.o 1.212.863 PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 03.05.2012.
4. Recurso especial não provido." (REsp 1332376/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe
12/12/2012) (nosso destaque)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

[...]
Não é diferente o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, conforme se depreende do precedente da Câmara Superior:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998
MPF E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE.
É lícito o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário devido à
Fazenda Nacional quando os débitos declarados em DCTF foram vinculados a
compensações informadas pelo declarante, sem saldo a recolher. A confissão de
dívida não alcança todos os débitos declarados, mas apenas o saldo devedor
informado pelo sujeito passivo. Apenas para fatos posteriores à edição da
Medida Provisória 135/2003 seria possível considerar a compensação como
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Recurso Especial do Contribuinte Negado" (Processo 10925.000172/200366;
Acórdão 9303003.506; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, sessão de
15/03/2016)
Importante transcrever excertos do voto:
"A recorrente se insurgiu pela impropriedade de se efetuar o lançamento de
oficio de valores já confessados em DCTF, contrariamente ao decidido no
acórdão a quo, que considerou ser cabível o lançamento de oficio dos valores
declarados e indevidamente compensados em DCTF.
(...)Examinando-se o auto de infração, verifica-se que a acusação fiscal dá conta
de que a contribuinte informou na DCTF créditos vinculados aos débito
declarados, não restando saldo a pagar.
Ora, com o devido respeito àqueles que entendem o contrário, o que o sujeito
passivo fez, ao apresentar DCTF com saldo a pagar “zero”, foi justamente
informar ao Fisco que não lhe devia nada. Com isso, não se pode dizer que
houve confissão de dívida, ao contrário, é uma declaração de não dívida.
Assim, considerando que a recorrente comunicou a inexistência e não a
existência de crédito tributário, pois a compensação é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, inciso II do CTN), não está configurada a
confissão de dívida, conforme dispõe o art. 5o do Decreto-Lei n° 2.124/1984.
Diante disso, não configurado o óbice apontado pelo Colegiado a quo para o
Fisco proceder ao lançamento de ofício.
De outro lado, o art. 90 da Medida Provisória n° 2.15835/ 2001 previa o
lançamento de ofício no caso de vinculação incorreta ou irregular do débito à
hipótese de extinção ou suspensão de crédito tributário.
(...)No caso, como dito linhas acima, os débitos declarados em DCTF estavam
vinculados à compensação realizada pelo sujeito passivo, inexistindo, dessa
forma, confissão de dívida, pois o sujeito passivo não reconhecia o valor devido,
já que a dívida informada, no entender da declarante, teria sido quitada por meio
da compensação.
Apenas para fatos posteriores à edição da Medida Provisória 135/2003 seria
possível considerar a compensação como confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

Portanto, anteriormente, à vigência dessa MP, era cabível o lançamento de
ofício, ainda que os débitos objeto de compensação tivessem sido declarados em
DCTF."
Com razão a recorrente quando afirma em relação ao julgado referido:
"Note que o referido precedente é claríssimo quanto à necessidade de realização
de Lançamento nos casos em que o contribuinte informa o tributo devido e sua
respectiva quitação por meio de compensação.
Isso porque, o referido precedente abordou com profundidade a matéria também
tratada no presente caso, trazendo a orientação clara de que 'ao apresentar DCTF
com saldo a pagar 'zero', o Contribuinte nada mais fez do que 'justamente
informar ao Fisco que não lhe devia nada', concluindo que 'com isso, não se pode
dizer que houve confissão de dívida, ao contrário, é uma declaração de não
dívida'.
Note, ainda, que no referido acórdão a Câmara Superior foi enfática ao
referenciar que a obrigatoriedade de Lançamento nos casos de tributos apurados
e informados como compensados em DCTF, decorre do mencionado Artigo 90,
da Medida Provisória 2.15835/ 2001."
Ainda da Câmara Superior:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997 IRRF. DÉBITOS DECLARADOS EM
DCTF. NÃO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
ARTIGO 90 DA MP N° 215835/ 2001.
Revela-se legítimo o lançamento efetuado, com relação a débitos declarados em
DCTF, e não pago, se a autuação ocorreu sob a égide da MP n° 215835/ 2001."
(Processo 10840.000012/200276; Acórdão 9202002.013; Relatora Conselheira
SUSY GOMES HOFFMANN; Sessão de 20/03/2012)
Oportuno, ainda, transcrever o posicionamento do CARF em outros processos
sobre a matéria:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/1992 a
31/01/1994, 01/06/1994 a 30/06/1994, 01/11/1995 a 31/01/1996, 01/01/1997 a
30/06/1997, 01/10/1997 a 31/03/1999 VALORES DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte, fazse necessário, até mesmo para que
sejam observados, de forma plena, os princípios da ampla defesa e do devido
processo legal." (Processo 13808.001134/9917; Acórdão 3201002.583; Relatora
Conselheira
MÉRCIA
HELENA
TRAJANO
D'AMORIM;
Sessão
de
22/02/2017)
Do voto da Conselheira relatora, destaco:
"Verifica-se que a Portaria MF no 524/79 estabeleceu os requisitos da declaração
e atribuiu ao SRF a competência para baixar as normas complementares,
inclusive quanto ao conteúdo e modelo das declarações.
Posteriormente, com a edição do Decreto-lei no 2.124/84 foi o Ministro da
Fazenda autorizado a eliminar ou instituir obrigações acessórias, sendo que o §
1o e o § 2o do art. 5o deste Decreto-lei estabeleceram que o documento que
comunicasse a existência de crédito tributário constituiria confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para exigência de crédito tributário, que corrigido
monetariamente e acrescido da multa de mora, podia ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observando o disposto no art.
7o, § 2o do Decreto-lei no 2.065/1983.
Em seguida, foi criada a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos
Federais, também com caráter de confissão de dívida e de título extrajudicial.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

A IN SRF no 45/1998, por sua vez, ao disciplinar o tratamento dos dados
informados em DCTF, estabeleceu que os créditos tributários apurados nos
procedimentos de auditoria interna seriam exigidos por meio de lançamento de
ofício, com acréscimo de juros moratórios e multa. Esses débitos eram tratados
como declarados mas não confessados.
(...)Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu livro segundo, trata do
lançamento e suas modalidades. Logo, são plenamente aplicáveis as
considerações alusivas ao lançamento, nos termos do art. 142 do Código. Enfim,
a cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte, faz-se de rigor, até mesmo para que
sejam observados, de forma plena, os princípios da ampla defesa e do devido
processo legal."
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
1998, 2000 DCTF ANTERIOR A 31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Antes da vigência da Medida Provisória no 135, em 31 de outubro de 2003,
somente os saldos a pagar dos débitos informados em DCTF eram considerados
confessados, e poderiam ser enviados para inscrição em Dívida Ativa da União.
A parte dos débitos vinculada a pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, que se mostrassem indevidos ou não comprovados,
deveria ser objeto de lançamento de ofício, nos termos do art. 90 da Medida
Provisória n° 2.15835, de 2001." (Processo 10882.001873/200790; Acórdão
1102001.328; Relator ad hoc Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé;
sessão de 25/03/2015)
"NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/1998, 30/06/1998, 31/07/1998 DCTF. DÉBITO DECLARADO. SALDO
A PAGAR ZERO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Havendo disposição específica no artigo 90 da Medida Provisória no 2.15835, de
24/08/2001, no sentido de que os débitos declarados em DCTF e cujas
compensações não tenham sido homologadas pela autoridade fiscal deviam ser
exigidos mediante o procedimento de lançamento de ofício, de se desprezar, por
lhe conflitar e lhe ser hierarquicamente inferior, a disposição contida na IN SRF
no 126, de 1998, com a redação que lhe foi dada pela IN SRF no 16, de
14/02/2000, que considerava aqueles débitos como confessados e permitia a sua
exigência por meio de mera cobrança. Somente com a edição da Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, posteriormente regulamentada pela IN SRF no
480, de 2004, é que não só os Saldos a Pagar, mas, também, quaisquer diferenças
encontradas nos procedimentos de compensação informados em DCTF,
passaram a ser considerados como confissão de dívida, de modo que a sua
exigência não mais passou a depender de lançamento de ofício. No caso, o auto
de infração foi lavrado ainda na vigência do artigo 90 da MP 2.15835, de 2001.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONVOLAÇÃO
EM
MULTA
DE
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
De se rejeitar a convolação de multa de oficio de 75% em multa de mora de 20%
feita pela instância de julgamento de primeira instância, por lhe faltar
competência para promover alterações nos dispositivos legais que sustentam o
lançamento de oficio. No caso, ao transformar uma multa de oficio em multa de
mora, a DRJ acabou por proceder a um novo lançamento, o que lhe é vedado.
Recurso Provido em Parte." (Processo 11020.001495/200323; Acórdão
3401001.746; Relator Conselheiro ODASSI GUERZONI FILHO; Sessão de
20/03/2012)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

É de se consignar, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
sede recurso repetitivo, em relação ao direito de o contribuinte requerer a
restituição de tributo que decaiu antes da adesão a parcelamento. Decidiu nestes
termos a Corte Superior:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA
APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça analisar a existência de
"jurisprudência dominante do respectivo tribunal" para fins da correta aplicação
do art. 557, caput, do CPC, pela Corte de Origem, por se tratar de matéria de
fato, obstada em sede especial pela Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". 2. É pacífica a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento pelo órgão
colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do
CPC, perpetrada na decisão monocrática. Precedentes de todas as Turmas: AgRg
no AREsp 176890 / PE, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18.09.2012; AgRg no REsp 1348093 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.02.2013;
AgRg no AREsp 266768 / RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado
em 26.02.2013; AgRg no AREsp 72467 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi, julgado em 23.10.2012; AgRg no RMS 33480 / PR, Quinta Turma, Rel.
Min. Adilson Vieira Macabu, Des. conv., julgado em 27.03.2012; AgRg no REsp
1244345 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
13.11.2012.
3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção
do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela
via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de
outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para ingresso do
Parcelamento Especial (Paes Lei n. 10.684/2003)
foi firmado em 22.07.2003, não havendo notícia nos autos de que tenham sido
constituídos os créditos tributários em momento anterior. Desse modo, restam
decaídos os créditos tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos
nos anos de 1997 e anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."
(REsp 1355947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/06/2013). (grifos nossos)

Posteriormente, no julgamento do processo no 13502.721307/2014-42, da recorrente,
acórdão no 3201-005.933, de Relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira,
julgado como paradigma de outros processos conexos, a turma, em composição
diferente da atual, aplicou o mesmo entendimento do acórdão no 3201-003.505, acima
reproduzido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/03/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
OBRIGATÓRIO.
SALDO
ZERO
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar
não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
RECURSO
ESPECIAL
1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento
de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie
qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).
E ao final o Relator Paulo Roberto esclarece:
No caso desses autos, a declaração de compensação apresentada anteriormente à
data de 31/10/2003 não tinham efeito de confissão de dívida e, logo, não teve o
condão de constituir o crédito tributário, restando o respectivo débito extinto pela
decadência à época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses
montantes, na esteira do entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP,
mencionado no voto transcrito.

Assim, como no caso anterior da empresa, julgado por essa turma, a compensação e a
DCTF foram apresentadas anteriormente a 31/10/2003, por isso deveria ter sido
efetuado o lançamento, entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência
(31/10/2003) da Medida Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de
confissão de dívida em relação aos débitos declarados em Compensação.
Pelo exposto concluo que assiste razão a recorrente quanto a necessidade de lançamento
de ofício para constituir o crédito tributário indevidamente compensado, e por
consequência pela invalidade do ato de inscrição em dívida ativa e posterior
ajuizamento de execução fiscal.
Quanto a Decadência do crédito tributário incluído no parcelamento, ou impossibilidade
de parcelar créditos decaídos, que a recorrente argumenta, já que como consequência da
inscrição em dívida ativa optou pelo parcelamento, quitando o débito.
Na esteira do entendimento do REsp no 1.355.947/SP, mencionado no voto acima
reproduzido, a decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário, e uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de
confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer
(DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
No caso em exame o Pedido de Compensação foi apresentado em 07/06/2002, relativo a
IPI de 05/2002, e em 30/11/2009 ocorreu a inclusão do débito no parcelamento da MP
no 470/2009, não havendo notícia nos autos de constituição dos créditos tributários.
Desse modo, restam decaídos os créditos tributários correspondentes aos fatos geradores
ocorridos em 05/2002, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.251 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720028/2015-42

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe provimento integral.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital